Tribunal: TJBA
Processo: 0001440-51.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001440-51.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: JOAO PEZZO FILHO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE COMO CONDIÇÃO PARA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente. O apelante sustenta que não houve inércia processual de sua parte e que a paralisação do feito decorreu de morosidade do Poder Judiciário, além de defender a necessidade de intimação pessoal prévia do exequente para início da contagem do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declaração de prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal do exequente, nos casos de processos ajuizados sob a vigência do CPC/1973; (ii) estabelecer qual é o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em nota de crédito comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC (IAC), firmou entendimento de que, nos processos iniciados sob a égide do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser contado a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na ausência de fixação expressa, após o transcurso de um ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. 4. Ainda segundo o mesmo julgado, a intimação do exequente é necessária apenas para assegurar o contraditório, permitindo-lhe opor eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, mas não constitui condição para o início da contagem do prazo prescricional. 5. No caso concreto, o processo foi suspenso em 07.10.2014 e permaneceu inerte até 12.02.2025. Como a execução tramitava sob o CPC/1973 e a prescrição não se consumou sob sua vigência, aplica-se a regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015, fixando-se o termo inicial da contagem em 18.03.2015. 6. Considerando que o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil para nota de crédito comercial, transcorreu sem causa interruptiva ou suspensiva, é correta a declaração da prescrição intercorrente e consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do exequente para manifestação sobre a paralisação do feito é exigida apenas para garantir o contraditório, não constituindo condição para o início do prazo da prescrição intercorrente. 2. Em execuções baseadas em nota de crédito comercial, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil. 3. Nos processos suspensos sob a vigência do CPC/1973 e ainda em curso na data da entrada em vigor do CPC/2015, o termo inicial da prescrição intercorrente é 18.03.2015, conforme art. 1.056 do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001440-51.2012.8.05.0113 da Comarca de Itabuna/Bahia, em que figura como Apelante – BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e como Apelado - JOAO PEZZO FILHO e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de sessões, 7